Tribunal: TJDFT
Processo: 0709438-41.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. SENTENÇA. TESE DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO.
1. O Magistrado não está obrigado a se pronunciar ou mesmo rebater todas as teses defensivas, bastando que bem fundamente, explicite e esclareça as razões de seu convencimento, conforme enuncia o princípio do livre convencimento motivado.
2. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
3. Constituem infração penal de vias de fato os atos agressivos de provocação, ataque ou violência praticados contra alguém que ameacem a integridade física, sem resultar em lesões corporais.
4. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.
6. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
7. Recurso conhecido e improvido.